Tribunal: TJMT
Processo: 1015461-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015461-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), MICHELLE SORENSEN CAMILO - CPF: 436.013.448-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO CONTRATUAIS – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher os embargos de declaração para que na parte dispositiva onde consta ENERGISA S.A. passe a constar ENERGISA MATO GROSSO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração da parte requerida, uma vez que ausentes as omissões apontadas e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
opõe

recurso de embargos de declaração (ID
211947181
) em face do v. acórdão de ID
205370672
, proferida nos
Recursos de Apelação Cível
, que “
deu provimento ao recurso do autor ESPINOLA E GUSMÃO para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a requerida ENERGISA S.A. ao pagamento de 3% do valor atualizado da cessão de crédito que importa em R$ 18.230,98, que deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, bem como negou provimento ao recurso da ENERGISA S.A.”

Salienta que a ocorrência de erro material, uma vez que a parte dispositiva indicou o nome de ENERGISA S.A., sendo que a o nome correto da embargante é ENERGISA MATO GROSSO.

Sustenta que ocorrência de omissão, eis que o acórdão indica o valor da cessão atualizado até 10/2022, em R$ 966.826,86, mas ausente o motivo pelo qual considerou que o montante da cessão deveria ser atualizado até esta data-base, bem como a atualização monetária para tal cálculo.

Alega que o

valor base correto para o cálculo dos honorários de R$722.897,09, sendo sobre esse valor que deve incidir os 3% supostamente devidos ao autor/embargado.

Aduz que o v. acórdão não se manifestou quanto ao fato de que o êxito não existiu, sendo que a fixação dos honorários por arbitramento judicial não seguiu os preceitos do artigo 22, §2o,

da Lei n.o 8.906/1994.

Ao final, prequestiona a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento dos embargos.

Sem contrarrazões (ID
213564658)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No que diz respeito às supostas omissões do acórdão alegadas pela embargante ENERGISA
,
referente ao contrato à atualização do valor da cessão, valor da cessão e remuneração
ad exitum
, de se destacar o acórdão fundamentou tais pontos de forma clara e coerente.

Desse modo, não se verifica as omissões apontadas.

Destarte, se a parte autora/embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por outro lado, pela análise dos argumentos lançados pela embargante, de fato, o aresto contém o erro material apontado, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Verifica-se que constou da parte dispositiva do v. acórdão o nome da embargante como ENERGISA S.A., sendo que o nome correto é
ENERGISA MATO GROSSO
.

Desse modo, onde consta ENERGISA S.A., deve constar ENERGISA MATO GROSSO.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração a fim de sanar o erro material apontado para que na parte dispositiva, onde consta ENERGISA S.A., passe a constar ENERGISA MATO GROSSO.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024